Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719838-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA E ROBSON PETER BARCELOS NOGUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: COMP LINE INFORMÁTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INCISO III DO § 1o DO ART. 330 DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Havendo a interposição do recurso adequado contra a decisão interlocutória em que foi indeferida a denunciação da lide, opera-se a preclusão consumativa a respeito da matéria. 2 – Relativamente à necessidade da produção de provas para a formação do convencimento do Magistrado, a matéria é pacífica na jurisprudência, resolvendo-se mediante a aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. 3 – Constatando-se que o contrato de assessoria tributária celebrado entre as partes teve como objeto uma obrigação de resultado consistente na efetiva extinção de débitos tributários mediante compensação, a inexecução contratual faz surgir o dever de reparação dos danos materiais causados, nos termos do art. 475 do Código Civil. Ademais, considerando que o aludido contrato de prestação de serviços foi celebrado exclusivamente entre a Autora e a Ré, não se verifica, a princípio, qualquer responsabilidade imputável a terceiro. No entanto, caso assim entenda, é certo que a Ré poderá exercer eventual direito de regresso contra o terceiro em demanda própria, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC. 4 – A despeito de ser a pessoa jurídica titular de honra objetiva e poder sofrer dano moral decorrente de ato ilícito (Súmula no 227/STJ), incumbe a ela a comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem junto a terceiros, o que não ocorreu nos autos. 5 – Confirma-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo quando, da leitura da petição da reconvenção, verifica-se que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (CPC, art. 330, § 1o, III). Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 368, 369, 370, 372, 373, 375, 379, 381, 382, todos do Código Civil, e 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Para tanto, afirma a pertinência do pedido formulado em sede de reconvenção; c) artigo 125, incisos I, e II, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando o cabimento da denunciação da lide, tendo em vista a previsão contratual referente ao direito de regresso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso pretoriano indicado, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 368, 369, 370, 372, 373, 375, 379, 381, 382, todos do Código Civil, 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, e 125, incisos I, e II, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a análise das teses recursais, seja quanto ao cabimento da denunciação da lide com base no contrato, seja quanto ao acolhimento do pedido reconvencional, demandaria interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria de natureza fático-probatória, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012